Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009605-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 064.204.041-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 020.309.041-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
, BEM COMO A
ABSOLVIÇÃO DA PACIENTE – INOCORRÊNCIA –

ASSERTIVAS

NÃO

COMPROVADAS

DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
E DO
MODUS OP
E
RANDI
DO DELITO
– PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INVIABILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR
OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– M
Ã
E DE

FILHOS

MENORES DE 12 ANOS – IN
APLICABILIDADE
– PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS

CUIDADOS E CRIAÇÃO
DE SUA
PROLE
– PACIENTE QUE RESPONDE A CRIMES CONTRA SEUS FILHOS (ABANDONO DE INCAPAZ E LESÃO CORPORAL)
–
EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E NA REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE
– BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da
existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal
ou absolver sumariamente a paciente
.

2
. O decreto preventivo d
a
paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos
mais de 82
kg (
oitenta e dois quilos
) de
maconha, no interior de sua residência e na presença de seus filhos menores
, circunstância
s
, essa
s
, que justifica
m
o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação prov
isória preconizados no art. 312
do Código de Processo Penal.

3
. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pela
paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.
A interpretação conjunta dos
arts
. 318, III, IV e V e 318-A
do Código de Processo Penal, aliado ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 143.641/SP, denota que toda mulher presa preventivamente que está gestante outem filho de até 12 anos incompletos, deve ter sua custódia substituída por prisão domiciliar, salvo se tiver cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente, ou, ainda, em situações excepcionais a serem examinadas caso a caso, ocasião em que a negativa do benefício pelo magistrado deve ser devidamente justificada
, como sói ser o caso destes autos, em que a paciente responde a dois processos contra sua prole e as condições em que se deram sua prisão indicam risco aos seus filhos.

Ademais,
na espécie, não
ficando
comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados
de sua prole
, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des.

Gilberto

Giraldelli
,

Terceira Câmara Criminal, Publ
icação
no DJE 23/04/2021)
.

5
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado Getúlio
Baldoino
da Silva Terra Junior
, em favor de
Poliana Keli de Arruda Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia2 de
junho
deste ano, t
endo a sua

prisão

preventiva

decretada

por força de decisão prolatada
em audiência
de
custódia,
no

Auto de

Prisão em

Flagrante n.
1013175-23.2021.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de

tráfico de entorpecentes
e associação para tal finalidade
(
art
s
.

33,

caput
,
e 35,
caput
,
da

Lei

n.

11.343/2006).

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretara prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirma
, ademais, que
não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação a paciente
, mas
ainda que assim não fosse,
a medida restritiva de liberdade
se mostra
desproporcional, pois em caso de
eventual
condenação a pena
,
possivelmente
,
seria cumprida
em regime diferente do fechado,

razão pela qual
se
mostra
suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que a prisão preventiva da paciente
é
desnecessária tendo em vista que
ela
é primária, portadora de bons antecedentes, tem residência fixa, e é
mãe
de criança menor de 14 anos de idade
, que dela depende,
sendo, portanto,
imperiosa a substituição da
sua
custódia cautelar p
or
prisão domiciliar
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu que a paciente
fosse
colocada em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva e
, por fim,
a “absolvição da paciente, vez que impera o princípio da presunção de inocência e do ‘in dubio pro reo’.”

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão, pelo Desembargador Pedro Sakamoto, com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça
no ID
89392458
. Solicitadas as informações de estilo, o
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
90098998
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
90901983
, opinou pela denegação da ordem.

Inclua-se o presente processo pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que

se

refere

ao

pedido

do impetrante

visando o

trancamento

da

ação

penal

acima

mencionada,

sob a afirmação

de que inexiste justa causa para

o

seu

prosseguimento,

impõe-se

reconhecer que esse pleito

não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que

o trancamento de

ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas
: (
i
)

a atipicidade da conduta
; (
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade
;

ou
(
iii
)

a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria
,
situação, essa
,
que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o

deferimento dessa pretensão defensiva
.

Isso, porque
,
no caso destes autos,
verifica-se que

o entorpecente apreendido foi localizado no interior da residência da paciente, além disso, houve investigações de que a casa dela funcionava como ponto de venda de drogas,
motivo pelo qual
não há como
se
concluir, com inequívoca certeza, que não há prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Por outro viés, não se pode olvidar que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Com relação ao
s
pedido
s
de “absolvição da paciente
”, com base no princípio

in dubio pro reo
;
e de
que em havendo
“sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarceramento a paciente seja a ela concedida o
direito de apelar em liberdade
”
(ID 89389975 – p. 23
)
, deve ser registrado, que
embora a
denúncia
não tenha sido
recebida até o presente momento,
consoante mencionado no parágrafo anterior
:
existem provas de materialidade e indícios de autoria, os quais serão
apurad
os no decorrer da instrução processual.

Diante desses fatos, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra
a
paciente, são atípicos ou que não foram por si praticados.

Este
Tribunal de Justiça examinando
caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.

(TJMT

–

PJe

n.

1008182-48.2018.8.11.0000

–Relator:

Rondon

Bassil

Dower

Filho,

Segunda

Câmara

Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000

–

Relator:

Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, impõe-se ressaltar que nesta fase processual não está havendo a condenação da paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a verdade, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal originária, a sua absolvição, ou, ainda, o direito de
ela
apelar em liberdade em caso de eventual condenação ao final da instrução processual.

No
utro viés, no

que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva invectivada: a garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade da
acusada
e na gravidade concreta do crime, considerando a
expressiva quanti
dade do entorpecente apreendido e no fato do tráfico ser realizado
, também,
na residência
dela
, com o envolvimento de menores de idade
e na presença de
seus filhos
.

Com efeito, eis parte da decisão reprochada:

[...]

Homologo a prisão em flagrante delito, posto que inexiste ilegalidade, vez que
a prisão se seguiu de investigação prévia, com campanas perto da residência da ré
e diligências;
tendo o menor, filho da indiciada, autorizado e mostrado para os policiais onde estava o entorpecente
. Com as informações dos proprietários das drogas passadas pela ré, na presença de seu advogado,
com os dados indicados pelas crianças
e o fluxo de circulação dos corréus, que demonstram que suas tornozeleiras iam com
constância à residência onde a droga estava armazenada, dirigiram-se e prenderam os demais,
momento ainda que os menores localizados na residência confirmaram que lá iam para usar drogas
. Portanto o flagrante está perfeito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Primeiramente, ao contrário do narrado pelas defesas, verifica-se era sabido pelos policiais de que as residências eram utilizadas para mercancia de entorpecentes.
Dada a autorização de entrada
pelo filho da acusada, menor de 14 anos, localizou-se as 134 porções de drogas
.
Os filhos da acusada declararam o quanto era forte o cheiro da droga na casa
. A acusado confirmou que armazenava a droga em detrimento de dinheiro que ganhava e sabia que presos da Mata Grande que lhe pagavam.
Registro que foram ouvidos vários menores no inquérito, demonstrando a habitualidade da aquisição dos acusados Marcos e João Victor. Ademais, como observou a representante ministerial, os réus passaram a morar juntos para melhor administrar a mercancia e se auxiliarem, sendo que
a residência passou a ser ponto de vendas, inclusive com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes
. Não bastasse, o acusado Marcos possui 0
1
executivo de pena código 2000580- 20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca. João Vitor, por sua vez, responde 02 ações penais, de códigos 1021979-14.2020 e 1021980-96.2020 pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5a Vara Criminal. E
a acusada Poliana, tem contra si ações penais, sendo um visando apurar a prática de abandono de incapaz, registrada sob o código 9592- 34.2016.811.0064, em trâmite na 3a Vara Criminal, e ação de número 1031082- 45.2020 perante à Vara de Violência Doméstica, ambas nesta Comarca.

Nego o pedido de prisão domiciliar da acusada, posto que inexiste nos autos prova de zelo aos menores, ao contrário
.
A autoridade policial encontrou a casa somente com uma criança de 05 anos e depois surgiu o filho adolescente. Todas as crianças estavam submetidas ao forte odor da droga e eram utilizados para camuflar, como se uma casa só com crianças não fosse um local de guarda de drogas
. Não bastasse, a ré tem duas ações penais por crimes cometidos contra seus próprios filhos.
[...].
(ID
89389976 – p. 17/18
).
Destacamos

Do
excerto do pronunciamento judicial acima transcrito,
constata-se
que
o seu
prolator co
nverteu a prisão em flagrante da
paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que
após a realização de investigação prévia foi
localizado, no interior da
sua
residência
,
134 porções de maconha (totalizando mais de 82kg, consoante se infere do Laudo de
C
onstatação
n.
200.2.04.2021.006560-01, constante no ID 89389977, p. 71)
,
impondo-se
ressalt
ar, por importante,
que o entorpecente era mantido na companhia de seus filhos, que se sujeitavam ao forte odor e,
aparentemente
,
eram “visitad
o
s” por outros criminosos
com frequência
,
pois
retiravam a droga do local em porções menores
para a venda, situação que denota
a
gravidade em concreto do crime, inclusive, com a utilização de
sua prole
para dissimular a atenção da polícia.

Destarte
, embora o impetrante tenha negado a prática do crime por parte da paciente,
infere-se que existem
indícios de autoria delitiva, especialmente nos depoimentos de usuários de drogas que afirmaram que a residência
d
ela
era um ponto de armazenamento de entorpecentes, além das declarações dos policiais militares que
disseram
que há bastante tempo vinham fazendo levantamento no local.

Se não bastasse o fato
do
entorpecente ter sido encontrado na residência da paciente,
seu
próprio filho, menor de idade, foi quem indicou aos policiais
militares
o local em que a droga estava guardada, asseverando
, ainda, o inimputável,
aos agentes públicos que havia muito mais droga no local anteriormente, porém, a quantidade havia diminuído em razão da retirada de frações do entorpecente, situação que ocorria diariamente
. L
ogo,
não resta a menor dúvida
que a
acusada
colocou em risco seus filhos, sem se importar com o resultado que suas ações poderiam ocasionar na vida deles.

Sendo a
ssim,
é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
, no caso
destes
autos, mais de 82kg de maconha,
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
a
paciente para a garantia da ordem pública
, tal como entendeu a Tu
rma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado Orientativo n. 25,
vazado nos seguintes termos
:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

O
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema,
tem o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga
apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.

Destacamos

Ademais, a paciente possui contra si, duas ações penais em trâmite na Comarca de Rondonópolis
:

uma que apura a prática do delito de abandono de incapaz
(autos n. 9592- 34.2016.811.0064, na 3a Vara Criminal) e
outra que apura a prática de lesão corporal praticado contra um de seus filhos
(autos n. 1031082- 45.2020, na Vara de Violência Doméstica), situação que denotar uma possível reiteração delitiva por parte dela.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por conta disso
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Se
m embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar
também
, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
além da paciente possuir ações penais em andamento, ela
mantinha em depósito, em sua residência e na presença de seus filhos,
quantidade expressiva de entorpecente, circunstância que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19
do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória d
a
paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro prisma, o impetrante assevera que
a paciente
faria jus à substituição da sua prisão
por outra medida cautelar diversa da prisão
ou, no máximo, da decretação de prisão domiciliar
,
porquanto
é mãe
de
uma criança menor
de 12
(doze)
anos de idade
.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal,
consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a
substituição
da prisão preventiva
da
paciente p
ela

domiciliar ou
por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, encontra óbice, não só na gravidade concreta da cond
uta, em tese, praticada por ela, mas também por existir contra ela ações em andamento de crimes cometidos contra seus filhos e,
principalmente
,
pelo fato de que não

ficou

comprovado

que

as

supostas

crianças

não

teriam

outros

entes familiares a quem recorrer.

Além
do mais
, impende-se salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12(doze)anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção
de
tal providência.

E tais assertivas têm pertinência, eis que conquanto tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no
inciso III do referido art. 318
do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação
em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, isso sem contar que a norma não pode ser
admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação
.

No
que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ
–
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE

DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O
PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO C
ARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6o do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Diante do exposto
, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar
ou outra medida cautelar
, devendo,
consequentemente
, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outra banda,
impõe-se ressaltar que
não se desconhece que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
, estendendo, outrossim, a referida decisão
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Entretanto
, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Destacamos

No caso vertente, não há dúvidas de que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no
writ
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades demonstradas linhas volvidas.

Por
derradeiro
, é ne
cessário ressaltar que, embora o
impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Poliana Keli de Arruda Costa

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021